Tribunal: TJES
Processo: 5029584-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029584-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA NEVES MARINS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029584-24.2021.8.08.0024

RECTE.:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECD
O
.:

ANA NEVES MARINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
o
Recorrid
o
apresentou contrarrazões (Id. 4101913)
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4101910), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A) a pagar à parte autora (PAULO ROBERTO DA ROCHA VIANA e CLAUDIA BEATRIZ WIGNERON ARAUJO VIANA): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora, desde a presente data, e b) o valor de R$ 4.762,59 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por morais, sob o argumento de que a empresa ré/recorrente teria extraviado bagagens que pertenciam a autora, pelo que pleiteou condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de comprovação dos danos materiais e que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
recorrente/requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de impossibilidade de aferir o numerário relativo aos danos materiais em razão do extravio de bagagem da autora, tal tese não prospera, isso porque, em análise dos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, nota-se que a parte demandante, juntou aos autos documentos de suma importância para constituição de direito, como, por exemplo, relatório de irregularidade de propriedade (Id. 4101315), formulário de extravio de bagagem (id. 4101316), inventário de pertences (id. 4101317) e notas fiscais dos supostos bens que se encontravam na bagagem extraviada (id.4101318).

Nessa esteira, em atenção ao artigo 17 da
Resolução nº 400/
2016 da ANAC,
preconiza-se o limite de indenização relativo a bagagens, veja-se:

A
rt. 17 Resolução nº 400/16 ANAC

no despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES, poderá fazer declaração especial de valor junto ao transportador.

§ 1º A declaração especial de valor deverá ser feita mediante o preenchimento de formulário fornecido pelo transportador, garantida uma via ao passageiro.

§ 2º A declaração especial de valor terá como finalidades declarar o valor da bagagem despachada e possibilitar o aumento do montante da indenização no caso de extravio ou violação."

Dessa feita, uma vez que os autores não demostram optar por tal rito, fica limitado a indenização pelo exposto (
mil e cento e trinta e um Direitos Especiais de Saque
), de modo que, realizada a conversão à época do proferimento da r. sentença do valor do DES (
R$ 6,4857) multiplicado por 1.131
tal valor perfazia o limite de
R$ 7.335,32 e, no caso presente, o valor
conjecturado
pelos consumidores relativo a perda de bagagem com os bens
totalizam
R$ 4.762,59
(quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, dentro do máximo previsto,
motivo pelo qual comungo com a r. sentença neste diapasão,
sobretudo pela responsabilidade objetiva que a empresa recorrente possui para com
a
autor
a
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do consumidor,

isto é, independe de culpa por parte da ré, bastando a configuração do dano.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pela empresa ré/
recorrente
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)